Tribunal: TJDFT
Processo: 0732275-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. STJ. TEMA 1085. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme o princípio do pacta sunt servanda, ou seja, o princípio da força obrigatória, o contrato obriga as partes nos limites da Lei. Portanto, devem as partes respeitar o acordo firmado por elas, porquanto vigoram no direito brasileiro os princípios da liberdade de contratar e do efeito vinculante dos contratos.
2. Consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.863.973/SP (Tema 1085), sob a sistemática de Recurso Repetitivo, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no parágrafo 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 2.1 Ou seja, a limitação da margem consignável estabelecida na referida lei não se aplica aos descontos de parcelas de empréstimos bancários em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário, o que ocorreu na espécie por meio do contrato pactuado pelas partes, não havendo que se falar em não reconhecimento da autorização.
3. Diante da previsão contratual expressa acerca da possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta corrente, na hipótese de suspensão dos descontos em folha de pagamento, perfaz-se inviável a alegação de ilegalidade dos descontos efetuados pelo banco agravado.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.